Tribunal: TJSP
Processo: 1500264-26.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500264-26.2019.8.26.0535,
da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
WELLINGTON CONCEICAO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Wellington Conceição da Silva, para, mantido o crime de roubo
nos termos da sentença, desclassificar o crime remanescente para o previsto no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei n.o 11.343/06, diminuindo-se a pena a um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no
piso. Fica estabelecido o regime aberto para cumprimento do restante das
reprimendas somadas. Mantem-se no mais a respeitável sentença de primeiro grau.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-26.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Voto no 47.863
Apelação Criminal no 1500264-26.2019.8.26.0535
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de GUARULHOS
4a Vara Criminal
Apelante:
WELLINGTON CONCEIÇÃO DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Wellington Conceição da Silva foi denunciado
como incurso no artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, este último na
forma do art. 29 do CP, em concurso material de crimes, em razão da
fatos ocorridos no dia 31 de janeiro de 2019, por volta de 6h, na Rua
Jacomina A. P. Luongo, n.o 199, Jardim Palmira, Comarca de Guarulhos,
quando, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida contra
a vítima Nelson de Jesus Santos, o veículo automotor GM/Meriva, de
placas DQB-6695, ano 2005/2005, cor preta, a ela pertencente, somente
não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que na mesma data, por volta das 6h10, na Rua Jacomina
A. P. Luongo, n.o 134, Jardim Palmira, em Guarulhos, o réu, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com Thiago Conceição da Silva,
tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, cento e vinte e quatro
invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 33,4g, além de
trinta e dois invólucros plásticos contendo maconha, com peso líquido de
144,9g, em desacordo com determinação legal, conforme auto de exibição
e apreensão às fls. 14-15 e laudos de constatação de fls. 21-26. Ao final do
processo, a ação foi julgada parcialmente procedente, para absolver o
corréu Thiago com base no artigo 386, inciso VII do CPP, e condenar
Wellington nos termos da denúncia, à pena total de 7 anos de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 505 dias-multa, no piso (fls.
202-206).
Apela da sentença a defesa, argumentando com a
necessária aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o da Lei
Antidrogas, em grau máximo, além da fixação do regime aberto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-26.2019.8.26.0535 -Voto no
3
cumprimento (fls. 241-247).
Contrarrazões às fls. 250-254.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no
sentido do improvimento ao recurso (fls. 277-282).
É o relatório.
Não se controverte nos autos acerca da autoria
delitiva imputada ao ora apelante. Nesse sentido, a confissão erigida em
juízo quanto aos dois crimes imputados na inicial (fl. 201), foi corroborada
pelas demais provas, em especial o depoimento dos policiais autores da
prisão (fl. 201) e da vítima do roubo (fl. 6), sem olvidar, também, os laudos
de fls. 151-156, que atestaram o princípio ativo, quantidade e natureza
das drogas apreendidas.
Cinge-se o recurso do réu, pois, aos pleitos
secundários ora postos pela defesa tocante ao crime de tráfico ilícito de
drogas.
Inicialmente, em que pesem as razões vistas na
sentença, tem-se que a quantidade da droga apreendida na espécie não
impede a redução máxima prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, pois, nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal1, tal circunstância deva ser avaliada na imposição da pena como
procedido da origem (fl. 204) - visto que o réu fora considerado primário e
de bons antecedentes (fl. 204), não havendo indicativos, em sentido oposto
ao quanto registrado na sentença, de que se dedicasse habitualmente às
atividades criminosas ou integre organização dessa natureza, critérios
norteadores para o estabelecimento da redução.
Não se pode inferir da circunstância de o acusado
estar na posse da quantidade de drogas descrita nos autos se dedicasse
1 RE 666334 RG / AM - AMAZONAS
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-26.2019.8.26.0535 -Voto no
4
com habitualidade ao comércio ilícito. Para isso, seria necessário que
outras provas fossem colhidas, revelando a não eventualidade na conduta,
o que efetivamente não se deu nos autos.
Ademais, a Corte Constitucional ao julgar o HC
118533 / MS2, hipótese em que dois réus foram flagrados transportando
772 quilogramas de maconha, entendeu por afastar a hediondez do tráfico
privilegiado e, a despeito da expressiva quantidade de droga apreendida,
considerou que somente essa circunstância não é suficiente para
caracterizar que o agente se dedique à atividade criminosa ou integre
organização criminosa. Assim, se o posicionamento da Corte Suprema se
faz nesse sentido, para evitar conflitos jurisprudenciais desnecessários, é
de se seguir aquela orientação.
Nesse passo, adotadas as demais considerações,
fica a pena totalizada em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-
multa, no piso.
De outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do
regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e
equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de
cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do
Código Penal. Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o
entendimento de que: “Esta Corte, na esteira do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico
de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto.” 3
Com efeito, considerando a extensão da pena ora
redimensionada a qual somada àquela estabelecida para o roubo totaliza
3 ano e 8 meses de reclusão, além de 171 dias-multa, no piso - sem
2 HC 118533 / MS - MATO GROSSO DO SUL - Min. CÁRMEN LÚCIA - Tribunal
Pleno - Julgamento: 23/06/2016
3 HC no 239.999/MS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500264-26.2019.8.26.0535 -Voto no
5
olvidar, ainda, o tempo de prisão já cumprido desde o flagrante, ocorrido
aos 31 de janeiro de 2019, revela-se plenamente cabível o regime aberto
para o restante do cumprimento, nos termos da norma vazada no artigo
33, parágrafo 2o, alínea “c” do CP.
Descabida a conversão por restritiva de direitos
na espécie, em razão da grave ameaça perpetrada no crime de roubo,
praticado em concurso material com o tráfico ora sub censura.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao
recurso de Wellington Conceição da Silva, para, mantido o crime de roubo
nos termos da sentença, desclassificar o crime remanescente para o
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n.o 11.343/06,
diminuindo-se a pena a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão,
além do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
no piso. Fica estabelecido o regime aberto para cumprimento do
restante das reprimendas somadas. Mantem-se no mais a
respeitável sentença de primeiro grau. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator